Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702063-96.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALMIR DE JESUS BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Walmir de Jesus Barbosa contra a sentença (id 30768327) proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de reparação por dano moral proposta pelo apelante contra o Distrito Federal e outro(s) que rejeitou o pedido formulado na ação. Intime-se a parte apelante para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões do Distrito Federal (id 30768343) e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF (id 30768337), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator